Tribunal: TJMT
Processo: 1023116-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023116-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WILMAR FARIAS - CPF: 095.984.211-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO MANTEVE O REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO SEM TONOZELEIRA ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – MONITORAMENTO – POSSIBILIDADE – AGRAVADO QUE NÃO CUMPRIU SUA PENA ADEQUADAMENTE – NECESSÁRIO EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – PECULIARIDADES DO CASO QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RECURSO PROVIDO.

Conforme o art. 146-B, da LEP, trata-se de uma faculdade do Magistrado da execução penal e não uma obrigação aplicar a tornozeleira eletrônica para realizar a fiscalização do cumprimento da pena, na qual será analisado o conjunto das situações que o levará a conclusão que o monitoramento será necessário ou não ao caso, inclusive, poderá revoga-lo quando restar demonstrado inadequado ou desnecessário, conforme o art. 146-D, da LEP.

In casu
, o reeducando não tinha cumprido sua pena em regime semiaberto adequadamente, sendo necessária expedição de mandado de prisão e, após audiência de justificativa, continua a não obedecendo às determinações imposta no regime imposto, portanto, necessário o monitoramento eletrônico, para melhor fiscalizá-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0018278-62.2008.8.11.0042 – (Cód. 133067), em trâmite pela 2a Vara Criminal da Cuiabá/MT, que colocou o agravado
Wilmar Farias
em regime semiaberto sem o monitoramento eletrônico
.

Nas razões recursais, o
Ministério Público
pugna a reforma da decisão objurgada, para que coloque a tornozeleira eletrônica no reeducando. (Id. 113721455)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo improvimento do recurso, e consequentemente na manutenção da decisão combatida. (Id. 113721459)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 113721460 – pág. 328).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo provimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 116357975)

“
Sumário:
Agravo em execução – Progressão para o regime semiaberto sem a monitoração eletrônica (tornozeleira) – Inconformismo ministerial – Pugna pela colocação do equipamento – Pleito improcedente – Ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena – Reeducando cumprindo pena em regime semiaberto, em situação de regime domiciliar – Imposição de monitoramento eletrônico – Inteligência do artigo 146-B, inciso IV, da LEP – É legal e adequado o monitoramento eletrônico de condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto que tem assegurado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em prisão domiciliar, sob as cautelas do juízo das execuções – Precedentes do STJ e STF –
Pelo provimento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0018278-62.2008.8.11.0042 – (Cód. 133067) que colocou o agravado
Wilmar Farias
em regime semiaberto sem o monitoramento eletrônico.

De inicio, cumpre registrar que o reeducando cumpre pena de 18 (dezoito) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 08 de novembro de 1989, na qual foi sentenciado em 19 de dezembro de 2007.

Em 07 de fevereiro de 2012 (Id. 113721460 – pág. 166/167), o agravado progrediu para o regime semiaberto, sendo apresentado as condições para o seu cumprimento na audiência admonitória realizada em 28 de fevereiro de 2012 (Id. 113721460 – pág. 172/173).

Observou-se que o agravado abandonou o cumprimento do regime semiaberto, desde sua audiência admonitória em 28 de fevereiro de 2012, razão pelo qual determinou-se a expedição de mandado de prisão em 03 de agosto de 2020, sendo cumprido em 21 de setembro de 2021.

Por sua vez, aconteceu a audiência de justificativa em 22 de setembro de 2021, na qual o juiz de primeiro grau proferiu a seguinte decisão: (Id. 113721456)

“Nos termos da Resolução no. 01/2017/CM do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial no. 678, de 06 de novembro de 1992, o MM Juiz de Direito declarou, por meio de videoconferência, aberta a presente AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PRESO, com a apresentação do(a) recuperando(a), que teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com a sua defesa constituída.

Nos moldes do art. 13, da Resolução 213, do CNJ, o(a) recuperando(a) foi apresentado(a) a este Juízo para ciência da motivação de sua prisão, bem como nos termos do Provimento n° 01-2017, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o(a) preso(a) foi entrevistado(a), cujo questionário está em anexo.

A defesa requer o acolhimento das justificativas e a manutenção do cumprimento da pena no regime semiaberto, sem a fixação de condição consistente no monitoramento eletrônico.

O Ministério Público pugna pelo não acolhimento das justificativas e pela a manutenção do cumprimento da pena no regime semiaberto, com a fixação de condição consistente no monitoramento eletrônico.

DELIBERAÇÕES

Vistos, etc.

DA JUSTIFICATIVA

Da análise do processo, tenho que o alegado não justifica a falta cometida, notadamente porque o penitente deveria ter adotado postura diversa e cumprido as condições de seu regime.

No entanto, tenho que a regressão também não se justifica, notadamente porque o penitente
não ostenta nova condenação; não há notícia de cometimento de novo crime; o crime pelo qual foi condenado ocorreu na década de 80; é idoso; há atestado e laudo médico (seq. 1.10, folhas 114 e 116) demonstrando que possui problemas de saúde decorrentes de disparos de arma de fogo que atingiram a sua cabeça; que está trabalhando e reside no mesmo endereço há 47 anos e ainda, manifesta interesse em cumprir a sua pena remanescente
.

Ademais, a situação emergencial decretada em virtude da pandemia vivenciada clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados
(Recomendação 62 CNJ).

Contudo,
advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave, sendo esta sua última oportunidade
.

Desse modo, em consonância com a manifestação ministerial,
mantenho o recuperando no regime semiaberto e reconheço como interrupção o período de 29.02.2012 (abandono) a 20.09.2021 (dia anterior à prisão)
.

Ademais,
altero a data-base para fins de progressão para o dia 21.09.2021 (última prisão)
.

Nestes termos, atualizem-se as informações contidas no sistema.

DAS CONDIÇÕES DO REGIME

Com relação à forma de fiscalização do cumprimento da pena, muito embora haja grande estrutura nesta capital para tentar atender a todos os recuperandos que se encontram no regime semiaberto, é fato que tal estrutura não atende, nem de longe, aos reclamos da lei.

Nessa perspectiva há que se destacar que no estado de Mato Grosso não há local apropriado para a permanência daqueles que cumprem pena no semiaberto, e a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os recuperandos “vigiados” em tempo real para avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica
poderá ser revogada
: I – quando se tornar
desnecessária
ou
inadequada
[...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado
cumpre pena por crime ocorrido há muito tempo, é pessoa idosa, possui saúde debilitada e não se envolveu em novos delitos
, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para impor a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Assim, no presente caso
deixo de aplicar a monitoração eletrônica para fiscalização da pena e fixo-lhe, portanto, as seguintes condições como forma de cumprimento da reprimenda, que se dará em prisão domiciliar da seguinte forma
:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial em que está sendo monitorado(a);

2.1. É possível que o(a) recuperando(a) solicite autorização judicial para:

a) trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;

b) frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas;

c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

2.2. A alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada, mediante comparecimento pessoal do(a) recuperando(a) em Juízo.

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9.
Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance
(
rua Governador Jari Gomes, no 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613- 8629
), para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovação de trabalho e endereço residencial.

10.
Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias
, a contar da intimação,
cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2a vara criminal de Cuiabá
, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional conforme os precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ – AgRg no REsp 1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min. Nefi Cordeiro e AgRg no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer.

10.1. Havendo pedido de parcelamento e/ou isenção, dê-se vista ao Ministério Público, com posterior conclusão.

10.2. Caso não haja pagamento no prazo supra ou não sendo encontrado(a) o(a) apenado(a), proceda-se nos termos do Capítulo II, Seção 28, da CNGCGJ/MT.

Em caso de descumprimento de qualquer das condições acima (1 a 09) poderá ser decretada a sua prisão
, com a finalidade de apresentá-lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar
revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado
, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

Solicite-se a declaração de endereço e a checagem e, não havendo óbice, expeça-se alvará de soltura, colocando o recuperando em liberdade, se por outro motivo ou decisão não deva permanecer preso.

Recolham-se os mandados de prisão eventualmente expedido nos autos.

Atualize-se o cálculo de liquidação de pena com as determinações supramencionadas
.

O(A) reeducando(a) ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente,
inclusive sendo-lhe entregue uma via deste termo
.

As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo que será assinada digitalmente apenas pelo magistrado presidente do ato, nos termos do artigo 1.550 da CNGC”.

O art. 146-B da LEP traz quando o magistrado
poderá
determinar o monitoramento eletrônico,
in verbis
:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

(...)

IV - determinar a prisão domiciliar;

(...)”.

Portanto, trata-se de uma faculdade do Magistrado da execução penal e não uma obrigação aplicar a tornozeleira eletrônica para realizar a fiscalização do cumprimento da pena, na qual será analisado o conjunto das situações que o levará a conclusão que o monitoramento será necessário ou não ao caso, inclusive, poderá revoga-lo quando restar demonstrado inadequado ou desnecessário, conforme o art. 146-D, da LEP:

“Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;

II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave”.

Nesse sentido:

“[...] A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘
a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).” (TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019).
(g.n)

Com efeito, exige a demonstração da peculiaridades do caso que evidencie ser apropriado a tornozeleira eletrônica:

Sobre o tema, aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada. 3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos MinistériosPúblico Federal e Estadual pela retirada do equipamento. 4. Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida. 5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal.” (STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

In casu
, verifico que o reeducando foi progredido de regime em 07 de fevereiro de 2012 (Id. 113721460 – pág. 166/167), sendo realizada sua audiência admonitória em 28 de fevereiro de 2012 (Id. 113721460 – pág. 172/173), e após o reeducando não cumpriu mais a sua pena, sendo necessário expedir de mandado de prisão em 03 de agosto de 2020, que somente foi cumprido em 21 de setembro de 2021.

Desta forma, apesar do reeducando não ter cometido nenhum delito desde que praticou o crime em questão, é forçoso concluir que ficou um período muito grande sem cumprir sua pena, ou seja, somente cumpriu sua pena no período em que esteve em regime fechado.

No mais, em consulta ao andamento do processo de execução penal, nota-se que após a audiência de justificativa, na qual o juiz
a quo
o manteve em regime semiaberto sem o monitoramento eletrônico, uma das condições imposta é de assinar o termo de comparecimento mensalmente, contudo, já é possível ver que agravado somente compareceu nos meses de Outubro/2021, Novembro/2021, Dezembro/2021 e Abril/2022, faltando já os meses de Janeiro/2022, Fevereiro/2022 e Março/2022.

Logo, vejo como necessário colocar o monitoramento eletrônico no reeducando para melhor fiscalizar o cumprimento de pena em regime semiaberto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de agravo interposto pelo
Ministério Público
, para determinar que coloque o monitoramento eletrônico no agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022